Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AUMENTO DO LIMITE. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 792 DO STF. INAPLICABILIDADE. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO.
1. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. Ademais, no julgamento do RE n. 1.496.204 (Tema 1.326), foi fixada a seguinte tese vinculante: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
2. A tese fixada no Tema 792 não se aplica aos casos em que se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020 (distinguishing), uma vez que a referida norma majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários-mínimos, situação oposta à da Lei Distrital n. 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral, tendo o próprio STF reconhecido a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020.
3. Juízo positivo de retratação. Agravo de instrumento provido.